Tribunal: TJPA
Processo: 0839066-88.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839066-88.2022.8.14.0301

APELANTE: ADAO COSTA SILVA, ANTONIO RODRIGUES JUNIOR, ARLENO VIEIRA LEMOS, DANIEL DE SOUSA E SOUSA, FABIO BARBOSA DOS SANTOS, GIL ELISSON OLIVEIRA TEIXEIRA, MARCOS VINICIUS DA CRUZ OLIVEIRA, MAYARA SANTOS PEREIRA, ROSILETE SOUZA DOS SANTOS, PAULO CESAR CARDIAS CORREA DE MIRANDA, PRISCILA JESSICA SILVA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839066-88.2022.8.14.0301

APELANTE: ADAO COSTA SILVA E OUTROS

APELADO(A): ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidatos ao cargo de Policial Penal do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das cláusulas 16.2 e 16.3 do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD/2021. Os autores foram aprovados nas etapas preliminares, mas foram eliminados do certame por não alcançarem a classificação exigida pela referida cláusula de barreira, que limitou o contingente para matrícula no Curso de Formação Profissional. Os apelantes alegam ilegalidade na restrição por ausência de previsão na Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019 e defendem possuir direito à convocação ante o desvio de finalidade caracterizado pela sistemática prorrogação de vínculos de agentes temporários e pela defasagem do quadro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação de cláusula de barreira para limitar a participação no Curso de Formação Profissional quando prevista apenas no instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de barreira é um mecanismo de afunilamento legítimo que impõe limites quantitativos e qualitativos para a convocação a etapas ulteriores, destinando-se a selecionar os candidatos com maior aptidão e garantir a exequibilidade do concurso, em consonância com a capacidade operacional da Administração Pública e os princípios da eficiência e da economicidade.

4. Consoante o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.739/AL (Tema 784 da Repercussão Geral), as regras restritivas fundadas em critérios objetivos de mérito não violam a isonomia e são constitucionais, bastando sua expressa previsão no edital. A inexistência de disposição explícita a esse respeito na Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019 não caracteriza violação ao princípio da legalidade.

5. O surgimento de novas vagas durante a validade do certame, bem como a realização de contratações temporárias, não outorgam direito subjetivo ao prosseguimento no concurso aos candidatos já desclassificados pela cláusula de barreira. Conforme balizado no RE 837.311 do STF, o direito subjetivo à nomeação restringe-se àqueles aprovados dentro do número de vagas originais previstas ou àqueles alcançados por preterição arbitrária na ordem classificatória, hipóteses que não se amoldam ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É constitucional a inserção de cláusula de barreira em edital de concurso público para restringir o quantitativo de participantes em Curso de Formação Profissional, sendo prescindível a existência de previsão expressa na lei regulamentadora da respectiva carreira governamental.

2.

O advento de novas vagas ou a contratação de pessoal temporário não ensejam direito subjetivo de convocação a fases supervenientes para os candidatos regularmente eliminados do certame por não atingirem o teto classificatório estabelecido na cláusula de barreira editalícia.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.739/AL (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.02.2014; STF, RE 837.311.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de abril de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADAO COSTA SILVA E OUTROS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital
, nos autos da
Ação Ordinária com Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar.

Historiando os fatos, a parte autora, composta por candidatos regularmente inscritos no concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial Penal do Estado do Pará (regido pelo Edital nº 01/SEAP/SEPLAD/2021), ingressou com a presente demanda alegando que, a despeito de terem sido aprovados e considerados aptos em todas as etapas da primeira fase do certame (provas escritas, avaliação psicotécnica, exame médico, teste de aptidão física e investigação social), foram eliminados do concurso público por força das cláusulas 16.2 e 16.3 do instrumento convocatório (cláusula de barreira).

Argumentaram a ilegalidade da referida limitação, a ausência de previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019 para a aplicação de barreira especificamente na fase do Curso de Formação Profissional e a necessidade inadiável de ampliação do efetivo policial pelo Estado, que estaria promovendo sucessivas contratações temporárias. Requereram a anulação das cláusulas editalícias e a imediata convocação para a matrícula no curso de formação, atribuindo à causa o valor de R$ 370.920,00 (trezentos e setenta mil, novecentos e vinte reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Inconformados, ADAO COSTA SILVA E OUTROS, interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente alega que a eliminação ocorreu unicamente por não figurarem dentro do quantitativo estrito das vagas de classificação, mas defende que a Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019, que rege a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), não estabelece a incidência de cláusula de barreira para o Curso de Formação Profissional, eivando o ato administrativo de manifesta ilegalidade.

Sustenta que a regra atinente à cláusula de barreira, embora declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não possui caráter absoluto, devendo ser flexibilizada frente a situações de excepcionalidade nas quais se demonstra evidente o interesse público e a necessidade administrativa.

Defende que há irrefutável demonstração fática de defasagem no quadro de servidores penitenciários, o que levou a Administração Pública a prorrogar sistematicamente vínculos de agentes temporários e, inclusive, a capacitar ocupantes do cargo de motorista para o exercício de atividades de escolta e manejo de armamento, atribuições tipicamente finalísticas da Polícia Penal. Argumenta, com isso, o desvio de finalidade do Estado.

Aduz que a eliminação precoce de candidatos já aprovados nas rigorosas etapas antecedentes viola os princípios da eficiência, da economicidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o Poder Público despendeu recursos para avaliá-los e, posteriormente, os dispensou em detrimento da contratação precarizada.

Diante disso, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença objurgada, julgar procedentes os pleitos da exordial, mantendo-se a anulação das cláusulas 16.2 e 16.3 do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD e confirmando a convocação dos apelantes para o Curso de Formação Profissional, assegurando-lhes, em caso de aprovação nesta derradeira etapa, o lídimo direito à nomeação e à posse.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Assevera que o edital previu expressamente a cláusula de barreira, instituto declarado constitucional sob a sistemática da repercussão geral (Tema 376/STF), e que os apelantes nutrem mera expectativa de direito, sendo inviável a convolação desta em direito subjetivo ante a simples alegação abstrata de necessidade de pessoal ou a manutenção de servidores temporários.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento da Apelação Cível.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade das cláusulas editalícias, com a convocação dos requerentes para participarem da etapa seguinte do concurso público regido pelo Edital nº 001/2021 – SEAP/SEPLAD, destinado ao provimento de cargos de Policial Penal no Estado do Pará, qual seja, do Curso de Formação Profissional (CFP).

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, nos autos, a regularidade do concurso em si, tampouco a lisura das fases já realizadas, uma vez que os próprios apelantes reconhecem terem sido aprovados em todas as etapas da primeira fase do certame. O ponto fulcral da presente controvérsia reside na legalidade ou não da chamada cláusula de barreira inserida nos itens 16.2 e 16.3 do edital do concurso, que estabeleceu limites numéricos para a participação na etapa do Curso de Formação Profissional.

Posteriormente, cumpre analisar o fundamento jurídico utilizado pelos recorrentes, qual seja: a ausência de previsão expressa na Lei Complementar Estadual nº 8937/2019 acerca da imposição de cláusula de barreira para acesso ao CFP, o que, segundo sustentam, violaria o princípio da legalidade administrativa.

A tese, todavia, não merece acolhida, isso porque a cláusula de barreira constitui instrumento legítimo de seleção, destinado a filtrar os candidatos que demonstram maior aptidão técnica em certames públicos. A sua operacionalização ocorre em dois planos: primeiro, mediante a fixação de uma nota de corte mínima (critério qualitativo); segundo, através do estabelecimento de um limite numérico de convocados para as fases ulteriores (critério quantitativo). Tal medida encontra amparo nos princípios da eficiência e da economicidade, uma vez que a logística e a complexidade inerentes às etapas subjetivas, orais ou práticas exigem uma triagem condizente com a capacidade operacional da Administração.

Em certames com elevada densidade de inscritos, a progressão indistinta de todos os candidatos que alcançam a nota mínima comprometeria a eficiência e a exequibilidade do concurso. Destarte, a cláusula de barreira opera como um mecanismo de afunilamento legítimo, restringindo a participação nas etapas ulteriores aos candidatos melhor classificados, em estrita observância à capacidade operacional da Administração e ao número de vagas ofertadas. Na espécie, os candidatos não conseguiram superar essa barreira e, consequentemente, foram eliminados do certame.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, firmou entendimento, notadamente no julgamento do RE 635739/AL (Tema 784 da Repercussão Geral), de que “
as cláusulas de barreira em concursos públicos, fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não violam o princípio da isonomia, sendo legítima sua previsão e aplicação, desde que inseridas no edital”.

Neste sentido:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 635739 AL, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2014)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com a jurisprudência consolidada no âmbito nacional, já firmou entendimento em diversas hipóteses análogas, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS ELIMINADOS POR CLÁUSULA DE BARREIRA. PREVISÃO NO EDITAL . CONSTITUCIONALIDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidatos aprovados na primeira fase do concurso público regido pelo Edital nº 001/2021 – SEAP/SEPLAD, para provimento de cargos de Policial Penal do Estado do Pará, eliminados do certame em razão de não estarem classificados dentro do número de vagas previsto para o Curso de Formação Profissional (CFP), conforme cláusula de barreira prevista no edital. 2 . Pretensão de declaração de nulidade da cláusula de barreira e consequente inclusão dos recorrentes no CFP, com alegações de violação ao princípio da legalidade, ausência de previsão legal específica e suposta preterição em razão da contratação de temporários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de barreira prevista no edital do concurso público é válida, mesmo na ausência de previsão expressa na legislação estadual, e se há direito subjetivo à nomeação dos candidatos eliminados fora do número de vagas, diante da contratação de temporários pela Administração Pública . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A cláusula de barreira prevista no edital visa garantir a racionalidade e eficiência da seleção, limitando o acesso às etapas finais do certame aos candidatos mais bem classificados. 5 . A jurisprudência consolidada do STF (Tema 376 – RE 635.739/AL) reconhece a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, desde que fundada em critérios objetivos e previstos no edital.6. A ausência de previsão expressa na Lei Complementar Estadual nº 8 .937/2019 não compromete a legalidade da cláusula, desde que o instrumento convocatório respeite os princípios constitucionais e administrativos. 7. A existência de contratos temporários não converte expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, quando não configurada preterição arbitrária ou ilegal. 8 . A vinculação ao edital e a discricionariedade da Administração quanto à nomeação e convocação devem ser respeitadas, vedando-se a intervenção judicial na esfera do mérito administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08386675920228140301 31170914, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA EM EDITAL. EXCLUSÃO LEGAL DE CANDIDATOS FORA DO LIMITE DE CLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta por candidatos ao concurso público PMPA/2020, objetivando sua convocação para fases subsequentes do certame. Argumentaram que foram aprovados na prova objetiva, mas não convocados por estarem posicionados além do número inicialmente previsto de vagas no edital. 2. Sentença reconheceu que os apelantes não preencheram o requisito editalício de classificação dentro do quantitativo previsto, sendo legal a cláusula de barreira fixada no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se candidatos aprovados na prova objetiva, porém não classificados dentro do número delimitado por cláusula de barreira, fazem jus à convocação para as etapas seguintes do concurso, à luz das alterações editalícias supervenientes e de eventual interesse público na ampliação do efetivo da corporação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O edital do certame estabeleceu cláusula de barreira ao prever número máximo de convocados à etapa seguinte, não sendo suficiente apenas a aprovação na prova objetiva. 5. A convocação de excedentes mencionada pelos recorrentes referiu-se a candidatos classificados e aprovados em todas as fases, não alcançando os eliminados na primeira etapa. 6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos (Tema 376 - RE 635739/AL), restringindo a atuação do Judiciário a exame da legalidade formal do edital. 7. A jurisprudência do STJ e desta Corte confirma a impossibilidade de convocação de candidatos eliminados fora dos limites da cláusula de barreira, por ausência de preterição e inexistência de direito subjetivo à nomeação. 8. Controle judicial em concursos públicos limita-se à legalidade dos atos administrativos, vedada a substituição da banca examinadora, conforme Tema 485 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

TJ-PA - APL: 0836646-13.2022.8.14.0301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 16/04/2025)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE CANDIDATOS QUE PODERÃO CONTINUAR NO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. LEGALIDADE. REFORMA DO JULGADO. 1- Não há que se falar em convocação dos recorridos para as demais fases do certame, especialmente porque inexiste ilegalidade, ou mesmo inconstitucionalidade, relacionada a previsão de cláusula de barreira que visa estabelecer condições de afunilamento para que apenas os candidatos melhores classificados continuem no concurso público. 2- Observância do Tema repetitivo 376 do STF, e quanto ao fato de que a cláusula de barreira em discussão tem o intuito de restrição de convocação de uma fase para a outra do certame, e não para convocação final. 3- No presente caso, o edital n.º 01 CFO/PMPA/SEPLAD do certame no item 11.2.4 previu que os aprovados na prova objetiva seriam os candidatos com nota mínima de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da prova, entretanto, estipulou que a correção das provas subjetivas seria apenas, para os candidatos do sexo masculino, classificados até a 255ª posição, ocorre, todavia que, os apelados alcançaram apenas a 764ª posição (Wesllen Farias dos Santos) e 813ª posição (Joaquim Gabriel Ribeiro Oliveira), restando eliminados do certame. 3 - Recurso conhecido, e provido. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852380-38.2021.8.14.0301 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024 )

A tese recursal de que o surgimento de novas vagas após a publicação do edital obrigaria a Administração à convocação de candidatos não classificados para a etapa seguinte carece de respaldo na jurisprudência consolidada.

O surgimento de vagas, ainda que durante o prazo de validade do certame, não confere àqueles eliminados por cláusula de barreira qualquer direito subjetivo à nomeação. O direito subjetivo à nomeação, nos termos do decidido pelo STF no RE 837311, restringe-se aos candidatos aprovados dentro do número de vagas originalmente previsto, bem como às hipóteses de preterição na ordem classificatória – situações não presentes nos autos.

Assim, verifica-se que as teses recursais não encontram amparo na ordem constitucional e legal vigente, estando a sentença em perfeita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/04/2026